Tribunal: TJDFT
Processo: 0729982-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729982-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CLAUDIO LUIS DE SOUSA GOBBO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Civil. Processual civil. Funcef. Migração de plano. REB.- REG/REPLAN. Decadência. Prescrição. Nulidade. 1. Afasta-se decadência tendo em conta a data inicial de contagem do prazo em face das particularidades dos autos. 2.. Tratando-se de prestações continuadas a prescrição atinge apenas as vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3.. Considera-se nulo o termo de adesão à migração de plano da FUNCEF se firmado mediante promessa não cumprida de possibilidade de retorno ao plano anterior. 4.. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 171, inciso I, e 178, inciso I, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o prazo decadencial, na espécie, “possui como termo inicial a data em que se realizou o negócio jurídico, e não na data da aposentadoria como fundamentou equivocadamente o acórdão”. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Leandro Oliveira Gobbo, OAB/DF no 30.851 (ID 35853967 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta contrariedade aos artigos 171, inciso I, e 178, inciso I, ambos do CCB. Isso, porque a conclusão da turma julgadora foi no seguinte sentido, verbis: “A pretensão da ação é a anulação da migração feita do plano REG/REPLAN para o plano REB, seja porque o documento original foi assinado sob coação, seja porque a FUNCEF vincula-se à oferta de cancelamento feita em seu website, seja porque foi solicitado o cancelamento, por meio da central telefônica, no prazo adequado; e, consequentemente, o recálculo dos benefícios devidos ao Autor conforme o plano REG/REPLAN (...) A decadência, no caso, deve seguir o prazo previsto no art. 178, I, CC, ou seja, quatro anos, contados da cessão da coação. A alegação principal do recurso é a intensa reiteração de avisos e e-mails, reuniões públicas etc., não aceitação de ascensão funcional forçando para a migração de plano, o que só cessou em 2016 – data da aposentação da Requerente. A ação judicial proposta em 2018 encontrava-se, pois, dentro do prazo previsto no art. 178 referido. Portanto, em tese, a depender da prova produzida, a decadência se daria no prazo de quatro anos (...) No caso, entretanto, mesmo que se entenda não configurada a coação na sua definição clássica, houve, na sequência de atos destinados a viciar a vontade, a inserção de falsa promessa, publicizada em site, de que os migrados para o plano REG/REPLAN poderiam cancelar a migração, caso quisessem, sendo que ao depois não se deu efetividade a essa promessa, o que ficou materializado com a aposentadoria da Recorrida.. (ID 28704251). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de discutir os termos do acordo homologado judicialmente deve ser veiculada em ação anulatória"(AgInt no AREsp 1262499/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019), situação esta evidenciada na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Para alterar as conclusões contidas no decisum, no sentido de reconhecer a ocorrência da decadência no caso sub judice, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.965.184/CE, Rel Ministro Marco Buzzi, DJe de 24/2/2022) (g.n.). Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado Leandro Oliveira Gobbo, OAB/DF no 30.851, cujo instrumento procuratório é visto no ID 28883887. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029